Tribunal: CARF
Processo: 13983.000498/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1997 a 30/06/2003
DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 45 DA LEI No 8.212 DE 1991. SÚMULA VINCULANTE No 8 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Consideram-se decaídos os créditos tributários lançados com base no artigo 45 da Lei n° 8.212 de 199l, que determinava o prazo decadencial de 10 anos para as contribuições previdenciárias, por ter sido este artigo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da Súmula Vinculante n° 8, publicada no DOU em 20/6/2008.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CTN. DISPOSITIVO APLICÁVEL.
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo antecipação de pagamento, a contagem do prazo decadencial observará o disposto no artigo 150, § 4o do CTN. Para os casos em que não houver antecipação de pagamento deve-se observar a disciplina do artigo 173, I do CTN.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS. DISCUSSÃO DO DIES A QUO. SÚMULA CARF No 99.
O prazo decadencial para o lançamento é regido pelo artigo 150, § 4o do CTN, se inexistir dolo, fraude ou simulação e houver pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial, mesmo que não tenha sido incluída na sua base de cálculo a rubrica ou o levantamento específico apurado pela fiscalização. Na hipótese de aplicação do artigo 150, § 4o do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. DECADÊNCIA. EXISTÊNCIA RECOLHIMENTO ANTECIPADO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ARTIGO 150, § 4o DO CTN.
As contribuições de terceiros têm o mesmo fato gerador e a mesma base de cálculo das contribuições previdenciárias (o pagamento de remuneração) e nos termos do artigo 3o, § 3o da Lei no 11.457 de 2007, se sujeitam aos mesmos prazos, condições e privilégios das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do artigo 11 da Lei no 8.212 de 1991 e das contribuições instituídas a título de substituição.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13983.000498/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.047 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
SADIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1997 a 30/06/2003
DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 45 DA LEI No
8.212 DE 1991. SÚMULA VINCULANTE No 8 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
Consideram-se decaídos os créditos tributários lançados com base no artigo 45
da Lei n° 8.212 de 199l, que determinava o prazo decadencial de 10 anos para
as contribuições previdenciárias, por ter sido este artigo considerado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da Súmula
Vinculante n° 8, publicada no DOU em 20/6/2008.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
CTN.
DISPOSITIVO APLICÁVEL.
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo antecipação
de pagamento, a contagem do prazo decadencial observará o disposto no artigo
150, § 4o do CTN. Para os casos em que não houver antecipação de pagamento
deve-se observar a disciplina do artigo 173, I do CTN.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE
CINCO ANOS. DISCUSSÃO DO DIES A QUO. SÚMULA CARF No 99.
O prazo decadencial para o lançamento é regido pelo artigo 150, § 4o do CTN,
se inexistir dolo, fraude ou simulação e houver pagamento antecipado do
tributo, ainda que parcial, mesmo que não tenha sido incluída na sua base de
cálculo a rubrica ou o levantamento específico apurado pela fiscalização. Na
hipótese de aplicação do artigo 150, § 4o do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
DECADÊNCIA. EXISTÊNCIA RECOLHIMENTO ANTECIPADO DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ARTIGO 150, § 4o DO CTN.
As contribuições de terceiros têm o mesmo fato gerador e a mesma base de
cálculo das contribuições previdenciárias (o pagamento de remuneração) e nos
termos do artigo 3o, § 3o da Lei no 11.457 de 2007, se sujeitam aos mesmos
prazos, condições e privilégios das contribuições sociais previstas nas alíneas
“a”, “b” e “c” do parágrafo único do artigo 11 da Lei no 8.212 de 1991 e das
contribuições instituídas a título de substituição.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13983.000498/2007-11
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.047 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000498/2007-11

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer a extinção, pela decadência, dos créditos
tributários lançados até a competência 6/2002, inclusive.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 258/276) interposto contra decisão no acórdão
da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC) de
fls. 240/252, que julgou o lançamento procedente, mantendo o crédito tributário formalizado na
NFLD – DEBCAD no 37.134.157-4, consolidada em 21/12/2007, no montante de R$ 69.684,39,
já incluídos multa e juros (fls. 6/40), acompanhada do Relatório da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito – NFLD no 37.134.157-4 (fls. 56/64), referente à glosa das deduções
indevidas da empresa a título de indenização de dependentes, quando do recolhimento de suas
contribuições diretamente ao FNDE, nas competências 6/1997, 1/2001 a 6/2002, 12/2002 e
6/2003, em face da representação administrativa recebida do FNDE (fls. 66/162).
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 241/243):
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) DEBCAD n°
37.134.157-4, referente à contribuição social denominada Salário Educação da terceira
entidade Fundo Nacional para Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia
vinculada ao Ministério da Educação.
Consta do Discriminativo Analítico do Débito (DAD) de fls. 04 a 06 e do Relatório
Fiscal de fls. 25 a 29, que o lançamento diz respeito à glosa das deduções indevidas da
empresa quando do recolhimento de suas contribuições diretamente ao FNDE, nas
competências 06/1997, 01/2001 a 06/2002, 12/2002 e 06/2003, em face da
representação administrativa recebida do FNDE (fls. 30-79).
Historia o relatório fiscal que o salário educação é contribuição social devido pela
empresa, tendo como base de cálculo as remunerações dos segurados empregados,
definidos no art. 12, inciso I, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, com previsão no
art. 212 § 5°, da Constituição Federal.
Cita que até 12/1996 as atividades de arrecadação, fiscalização e cobrança do salário
educação eram atribuídas concorrente entre o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) e o FNDE; com a Medida Provisória n° 222, de 04 de outubro de 2004,
convertida na Lei n° 11.098, de 13 de janeiro de 2005, a atribuição passou para a
Secretaria da Receita Previdenciária (SRP); em janeiro de 2007, com o Decreto n°
6.033, de 29 de dezembro de 2006, a competência passou a ser exclusiva da SRP; e a
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.047 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000498/2007-11

partir de maio de 2007, com a Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007, para a Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Relata que até 12/2003 os recolhimentos eram efetuados ao FNDE pelas empresas
integrantes do Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental (SME), ou pela opção do
recolhimento direto e que, quanto as demais empresas, eram feitas ao INSS, juntamente
com as contribuições previdenciárias.
Fala que no período de 01/2004 a 12/2006, a arrecadação direta ao FNDE era
obrigatória para os casos relacionados no art. 6°, inciso III, do Decreto n° 3.142, de
dezesseis de agosto de 1999, na redação dada pelo Decreto n° 4.943, de 30 de dezembro
de 2003; que a partir de 01/2007, por força do art. 11 do Decreto n° 6.003, de 29 de
dezembro de 2006, o recolhimento passou a ser exclusivo por meio de Guia da
Previdência Social (GPS), salvo os créditos já constituídos por aquela autarquia.
Mostra que o SME é um programa pelo qual a empresa propiciava aos seus empregados
e dependentes o direito ao ensino fundamental, nas seguintes modalidades: a) aquisição
de vagas na rede de ensino particular destinada aos empregados e dependentes; b)
escola própria gratuita mantida pela empresa aos empregados e dependentes; e c)
indenização de dependentes, mediante comprovação de freqüência e pagamento das
mensalidades em escolas particulares.
Diz que as empresas optantes do SME faziam deduziam das contribuições ao FNDE os
valores despendidos com a manutenção da escola própria ou da indenização dos
dependentes, conforme limite mensal fixado pelo Conselho Deliberativo do FNDE.
Com a Lei n°9.424, de 24 de dezembro de 1996, foi vedado o ingresso de novos
beneficiários, todavia, aos alunos que vinham sendo atendidos pelo programa, foi
mantido o beneficio até o término do ensino fundamental.
Fala que na modalidade de indenização de dependentes a empresa reembolsa a
importância de R$ 126,00, que corresponde ao somatório no semestre, do valor mensal
de R$ 21,00.
Relata que o FNDE constatou irregularidade no recolhimento, baseando-se nas
informações do Sistema de Gestão de Arrecadação (SIGA) e na Relação de Alunos
Indenizados (RAI) e que, com base nos cruzamentos das informações RAI, apurou
deduções indevidas, conforme Demonstrativo de Divergência por Estabelecimento (fls.
35-39).
Em face das deduções indevidas, foi constituído o crédito no valor de R$ 69.684,39
(sessenta e nove mil seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos),
consolidado em 21/12/2007.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 21/12/2007 (fl. 6)
e apresentou sua impugnação em 22/1/2008 (fls. 164/178), acompanhada dos documentos de fls.
180/232, com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fl. 243):
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
Tempestivamente, o sujeito passivo apresentou impugnação de fls. 48-58, alegando que
os créditos estão extintos pela decadência de cinco anos, nos termos do art. 150, § 4°, do
Código Tributário Nacional (CTN).
Diz que o art. 45 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, é inconstitucional.
Tem que se trata de lançamento por homologação, em que o pagamento antecipado
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória da ulterior homologação do
lançamento pela fiscalização ou pelo decurso do prazo de cinco anos do art. 150, § 4°,
do CTN.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.047 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000498/2007-11

Cita que os créditos lançados no período de 1997 a 2003 foram todos já pagos,
conforme documentos que junta e que, a partir dos recolhimentos se iniciou o prazo
decadencial de cinco anos, bem como para o período de 1997 a 2001 transcorreu o
prazo de cinco anos o que, quanto às supostas irregularidades no recolhimento
apontadas pela fiscalização, houve a homologação e a conseqüente convalidação do
procedimento adotado, tornando extinto o suposto crédito, conforme arts. 150, § 4° e
156, inciso I, do CTN, portanto, decadentes.
Aduz que decadência é matéria de lei complementar, nos termos do art. 146, inciso III,
"h" da Constituição Federal e que, caso o legislador quisesse estabelecer o prazo
decadencial das contribuições sociais na forma do art. 45 da Lei n° 8.212/91, teria
inserido o mencionado artigo em Lei Complementar, em obediência ao comando
constitucional.
Considera que agiu corretamente, recolhendo regularmente as contribuições sociais ao
Salário Educação e que não sendo suficientes os documentos apresentados na
impugnação, requer diligência na empresa para comprovar a lisura do seu procedimento
em relação às deduções, às retenções, aos repasses ao SME e os recolhimentos.
Fala que a multa, na forma aplicada, tem caráter confiscatório, citando jurisprudência
favorável ao seu argumento e que desrespeita o princípio do não-confisco previsto na
Constituição Federal.
Da Decisão da DRJ
A 5a Turma da DRJ/FNS, em sessão de 21 de maio de 2008, no acórdão no 07-
12.651 (fls. 240/252), julgou o lançamento procedente, conforme ementa abaixo reproduzida
(fls. 240/241):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1997 a 30/06/2003
DECADÊNCIA.
As contribuições previdenciárias estão sujeitas ao prazo decadencial de dez anos,
previsto no art. 45, incisos, da Lei n° 8.212, de 27 de julho de 1991.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/06/1997 a 30/06/2003
SALÁRIO-EDUCAÇÃO FNDE. DECADÊNCIA.
Aplicam-se os mesmos prazos decadenciais previstos no art. 45, incisos, da Lei n°
8.212, de 27 de julho de 1991, às contribuições fiscalizadas e arrecadadas para as
terceiras entidades, por força dos arts. 94, § 1°, da mesma lei, e 3°, § 3°, da Lei n°
10.457/07.
GLOSA. DEDUÇÃO INDEVIDA.
Constatada irregularidade na dedução da contribuição social ao salário educação, na
modalidade "indenização de dependentes", incumbe ao Fisco o resgate do crédito,
mediante lançamento dos valores não recolhidos.
MULTA.
As contribuições sociais, quando não recolhidas nos prazos previstos na legislação,
sujeitam à incidência de multa moratória irrelevável.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/1997 a 30/06/2003
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DE COMPETÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.047 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000498/2007-11

As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de inconstitucionalidade e
ilegalidade.
DILIGÊNCIA
PRESCINDÍVEL.
VERIFICAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
INDEFERIMENTO.
Tem-se por prescindível a diligência requerida para verificação dos documentos junto
ao sujeito passivo, quando a análise das provas integrantes do processo é apta ao seu
deslinde, sem qualquer dúvida ou obscuridade a interferir no julgamento.
Os documentos de posse do sujeito passivo devem ser apresentados na impugnação, sob
pena de preclusão.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 9/6/2008 (fl. 256) e interpôs recurso
voluntário em 7/7/2008 (fls. 258/276), alegando que os supostos valores de contribuição ao
salário-educação do período de 6/1997, 1/2001 a 6/2002, 12/2002 e 6/2003, foram pagos no
momento oportuno e alcançados pelo instituto da decadência, uma vez que transcorreu o prazo
de 5 (cinco) anos previsto no artigo 150, § 4o do CTN, trazendo, ainda, à colação jurisprudência
do Conselho de Contribuintes e do Superior Tribunal de Justiça, requerendo ao final o
provimento do recurso e a anulação da NLFD no 37.134.158-2.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o presente auto de infração foi lavrado
considerando o prazo de dez anos para a Seguridade Social constituir seus créditos, nos termos
do que estabelecia o artigo 45 da Lei n° 8.212 de 24 de julho de 1991:
Art. 45. O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se
após 10 (dez) anos contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, a
constituição de crédito anteriormente efetuada.
Em decorrência do julgamento dos Recursos Extraordinários n° 556.664, 559.882,
559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no
D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.047 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000498/2007-11

De acordo com a Lei no 11.417 de 19 de dezembro 20061, após o Supremo
Tribunal Federal editar enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais
órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal,
estadual e municipal, a partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula
alcança todos os créditos pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco
anos.
As contribuições previdenciárias são tributos lançados por homologação,
sujeitando-se o direito da fazenda pública de constituir o crédito tributário mediante lançamento
aos artigos 150, § 4o e 173 da Lei no 5.172 de 1966 (CTN), cujo teor merece destaque:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial este Conselho adota o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial no 973.733/SC
(2007/01769940), julgado em 12 de agosto de 2009 de relatoria do Ministro Luiz Fux, que teve o
acórdão submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008 e, portanto,
de observância obrigatória neste julgamento administrativo. No referido julgado, o STJ, além de
afastar a aplicação cumulativa do artigo 150, § 4o com o artigo 173, inciso I do CTN, definiu que
o dies a quo para a decadência nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação

1 Regulamenta o art. 103-A da Constituição Federal e altera a Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, disciplinando a
edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, e dá outras
providências.
Art. 1o Esta Lei disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo
Tribunal Federal e dá outras providências.
Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após reiteradas decisões sobre matéria
constitucional, editar enunciado de súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante
em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal,
estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma prevista nesta Lei.
§ 1o O enunciado da súmula terá por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca
das quais haja, entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública, controvérsia atual que acarrete
grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre idêntica questão.
§ 2o O Procurador-Geral da República, nas propostas que não houver formulado, manifestar-se-á previamente à
edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante.
§ 3o A edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula com efeito vinculante dependerão de decisão
tomada por 2/3 (dois terços) dos membros do Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária.
§ 4o No prazo de 10 (dez) dias após a sessão em que editar, rever ou cancelar enunciado de súmula com efeito
vinculante, o Supremo Tribunal Federal fará publicar, em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da
União, o enunciado respectivo.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.047 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000498/2007-11

somente será aquele da data do fato gerador quando o contribuinte tiver realizado o pagamento
antecipado. Nos demais casos, deve ser aplicado o dispositivo do artigo 173, inciso I.
Havendo o pagamento antecipado, observar-se-á a regra de extinção prevista no
artigo 1562, inciso VII do CTN. Não existindo pagamento deverá ser observado o disposto no
artigo 173, inciso I do CTN. Nessa hipótese, o crédito tributário será extinto em função do
previsto no artigo 156, inciso V do CTN. No caso de haver dolo, fraude ou simulação será
aplicado necessariamente o disposto no artigo 173, inciso I, independentemente de ter havido o
pagamento antecipado.
Assim, o prazo decadencial inicia sua fluência com a ocorrência do fato gerador,
quando há antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN. Conta-se do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, regra prevista
no artigo 173, inciso I do CTN, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o contribuinte não antecipa o pagamento devido,
ou ainda quando se verifica a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Em relação à verificação da ocorrência do pagamento, o Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais já se manifestou, uniforme e reiteradamente, tendo sido editada súmula, cujo
teor transcreve-se a seguir, de observância obrigatória, nos termos do artigo 72 do RICARF:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
No caso em análise, o lançamento combatido teve origem em valores relativos às
contribuições para o salário-educação decorrentes de glosa de deduções realizadas a titulo de
indenização de dependentes.
Tratando-se de contribuições devidas a terceiros o artigo 3o, § 3o da Lei no 11.457
de 20073 estabelece que elas se sujeitam aos mesmos prazos, condições e privilégios das

2 Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e
4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa
ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001) (Vide Lei no 13.259, de 2016)
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação
da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149.
3 Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, na forma da legislação em vigor, aplicando-se em relação a essas
contribuições, no que couber, as disposições desta Lei.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.047 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13983.000498/2007-11

contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único do artigo 11 da Lei
no 8.212 de 1991 e das contribuições instituídas a título de substituição. Deste modo e por força
de expressa disposição legal, havendo o recolhimento das contribuições devidas à seguridade
social, ainda que parcialmente, a contagem do prazo decadencial se dará na forma do artigo 150,
§ 4o do CTN.
Por fim, o recolhimento das contribuições previdenciárias propicia que o Fisco
inicie a atividade de homologação do recolhimento ou a fiscalização para eventual lançamento
de ofício, tanto das eventuais diferenças devidas, quanto das contribuições de terceiros
integralmente não adimplidas. No caso concreto, examinando-se todos os lançamentos efetuados
em face do sujeito passivo, é possível concluir que houve o recolhimento parcial das
contribuições incidentes sobre a folha de salários.
Deste modo, como o lançamento e a ciência ocorreram em 21/12/2007 (fls. 6 e
52), estão decaídas as competências de 6/1997, 1/2001 a 6/2002, ante o transcurso de prazo
superior a cinco anos do fato gerador até o lançamento, permanecendo do lançamento realizado
as competências 12/2002 e 6/2003.
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em dar parcial provimento ao recurso voluntário
para reconhecer a extinção, pela decadência, dos créditos tributários lançados até a competência
6/2002, inclusive.
Débora Fófano dos Santos

(...)
§ 3o As contribuições de que trata o caput deste artigo sujeitam-se aos mesmos prazos, condições, sanções e
privilégios daquelas referidas no art. 2o desta Lei, inclusive no que diz respeito à cobrança judicial.

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital